Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-73.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-73.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: OLDAJAN MENDES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JOSEMY ARAUJO LOPES, MARIA JOSE ARAUJO LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de retenção injustificada de veículo apreendido em ação de busca e apreensão.
2 - A ausência de impugnação específica às provas documentais, aliada à conduta desidiosa do agravante, autoriza o reconhecimento dos danos e justifica a manutenção do decisum que fixou a reparação correspondente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000846-73.2015.8.05.0248
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
e como apelada
OLDAJAN MENDES MASCARENHAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.